Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-60.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE:
Órgão julgador: RECORRENTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
28/07/2022
Número: 0600318-60.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 31/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600318-60.2020.6.16.0039
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600318-60.2020.6.16.0039, que com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de
poder econômico cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio, proposta em face
de Arlindo Lima de Oliveira (Candidato Eleito), pela não caracterização da finalidade eleitoral (Fato
1) necessária para caracterização dos ilícitos eleitorais (Captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico) e fragilidade das provas; fragilidade probatória para a caracterização da
captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico, neste último caso, a conduta também
não possui aptidão de comprometimento da normalidade e legitimidade das eleições (Fato 2).
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico cumulada com
Representação por captação ilícita de sufrágio, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face
de Arlindo Lima de Oliveira, candidato eleito ao cargo de vereador, nas eleições 2020, no município
de Reserva/PR, por ter, em tese, no período eleitoral, oferecido e entregue o valor de R$ 100,00
(cem reais) em troca do voto da eleitora Ana Vanda Rogoski Pinto (Fato 1); e oferecido bem como
entregue peça automotiva identificada como Cárter ao eleitor Willian Diego Batista Biscaia, em
troca de seu voto (Fato 2), fatos ("compra de votos") que revelariam o abuso do poder econômico,
previsto no art. 22, XIV, da Lei Complementar n.º 64/90 e a captação ilícita de sufrágio, art. 41-A, da
Lei n.º 9.504/97, cujas práticas foram descritas na exordial (ID n.º 52444314; gerador cadeia
Reserva/Pr - Eleição 2020) RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
EDERSON FERNANDO FAGUNDES RODRIGUES
(ADVOGADO)
ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43010
569
27/07/2022 11:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.927

RECURSO ELEITORAL 0600318-60.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:

RECORRENTE:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
RECORRIDO:
ARLINDO
LIMA
DE
OLIVEIRA
- OAB/PR71703-A
ADVOGADO: EDERSON FERNANDO FAGUNDES RODRIGUES

-
OAB/PR70395-A
ADVOGADO:
ARLINDO
LIMA
DE
OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA – ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A
DA LEI 9.504/1997. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
RECORRIDA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na
peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Segundo jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do
poder econômico requer provas robustas e incontestes, não podendo se
Precedentes.
fundar em meras presunções.
3. Depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
em sentido opostos, insuficientes para a comprovação das condutas ilícitas
Num. 43010569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

descritas na petição inicial. Desavença pessoal entre o recorrido e a
genitora do eleitor. Comprometimento da imparcialidade dos depoimentos
apresentados pelo recorrente.
4. Ausência de prova robusta de pedido de voto ou da demonstração de
gravidade da conduta passível de comprometer a lisura do pleito.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 039ª Zona Eleitoral de
Reserva/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE,
por abuso de poder econômico, cumulada com Representação, pela prática de
captação ilícita de sufrágio, proposta em face de Arlindo Lima de Oliveira, candidato
eleito ao cargo de Vereador do Município de Reserva no pleito de 2020, em razão da
não caracterização da finalidade eleitoral necessária para caracterização dos ilícitos
eleitorais, fragilidade das provas e por não ter sido demonstrado o comprometimento da
normalidade e legitimidade das eleições.
Em suas razões recursais (ID 42936241), o recorrente sustentou, em
síntese, que:
a conduta do recorrido, consistente no oferecimento de uma peça
a)
automotiva denominada “CÁRTER” em troca do voto do eleitor Willian Diego Batista
Biscaia, restou suficientemente comprovada;
a prova oral e documental produzidas
b)
demonstram que recorrido ofereceu ao eleitor Willian Batista Biscaia, no dia do pleito, a
referida peça automotiva em troca de seu voto;
a peça foi alvo de busca e
c)
apreensão, sendo posteriormente encontrada na residência do eleitor Willian Diego
Batista Biscaia, conforme faz prova a medida cautelar anexada aos autos, sendo esse
fato confirmado pelo depoimento da testemunha Ademir Brasil Filho, investigador de
polícia e, ainda, pelos depoimentos dos informantes Augusto Biscaia e Ângela
Terezinha Biscaia, pai e mãe de Willian, respectivamente;
no dia do pleito, o
d)
recorrido foi à residência do eleitor e disse que arrumaria a peça automotiva que
precisava para consertar seu veículo, caso lhe desse uma “ajudinha ”, bem como
indicou o local onde o eleitor faria a retirada do referido bem; ) para configuração da
e
conduta de captação ilícita de sufrágio não é necessário o pedido expresso de votos,
Num. 43010569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

bastando a evidência desse pedido, o que ocorreu no presente caso; a gravidade da
f)
conduta praticada pelo recorrido cerceou a liberdade do eleitor, menosprezando o seu
poder/direito de escolha livre de seus representantes e, com isso, corrompeu a
legitimidade e a normalidade do processo eleitoral, caracterizando, deste modo, o
abuso de poder qualificado, a ensejar a aplicação das sanções previstas no artigo 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, e
a conduta do recorrido, além de
g)
configurar abuso de poder econômico, também consubstancia a captação ilícita de
sufrágio. Requereu, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a
sentença e julgada procedente a demanda.
Em sede de contrarrazões (ID 42936246), o recorrido aduziu que:
o
a)
recurso interposto não deve ser conhecido, pois não ataca os fundamentos da
sentença, violando, assim, o princípio da dialeticidade recursal;
as informações
b)
prestadas por Willian Diego Batista, Ângela Terezinha Paes Batista e Augusto Biscaia
foram totalmente contraditórias na fase investigativa e judicial;
o eleitor Willian Diego
c)
Batista mentiu na justiça por motivo de vingança e desavença, em razão do Boletim de
Ocorrência registrado em desfavor de sua genitora, Ângela Terezinha Paes Batista; d)
não há provas robustas que comprovem a prática das condutas de captação ilícita de
sufrágio e de abuso do poder econômico;
a testemunha do recorrente, Ademir Brasil
e)
Filho, afirmou que houve registro de Boletim de Ocorrência contra Ângela Terezinha
Paes Batista, que Willian Diego Batista foi preso duas vezes (por agressão contra a
própria genitora e por furto), que não participou da investigação sobre a suposta origem
do cárter, e que apenas fez a busca e apreensão desse objeto, e as testemunhas do
f)
recorrido foram firmes e seguras em seus depoimentos no sentido de que não
ocorreram os fatos descritos na inicial. Requereu, desse modo, o não provimento do
recurso.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42944703) asseverou
que:
o recorrente fundamentou adequadamente o recurso interposto, expondo as
a)
razões fáticas e jurídicas motivadoras da nova apreciação do feito, tendo sido
observado, assim, o princípio da dialeticidade;
os pressupostos extrínsecos e
b)
intrínsecos estão presentes, devendo o recurso ser conhecido, e
não há provas
c)
robustas nos autos de que tenha havido a oferta da peça automotiva ao eleitor Willian
Diego Batista em troca de seu voto. Manifestou-se, assim, pelo conhecimento e não
provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 43010569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

b) Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade e do
Conhecimento do Recurso

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
decisum
fundamentos (TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de
02/08/2016).
Como se pode notar, é preciso que o recurso interposto contra o respectivo
ato judicial apresente argumentos, fundamentos ou razões pelas quais se constate o
, seja na análise da prova ou seja na aplicação do direito, a fim de que
error in judicando
se possa avaliar a possibilidade de reforma.
Quanto ao princípio da dialeticidade, veja-se a jurisprudência deste
Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº
9.504/1997. PERFIL NA REDE SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO MATERIAL DE
DIGITAÇÃO.
PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito da realização das eleições, remanesce hígido o interesse
processual na aplicação da multa por ausência de comunicação, à Justiça
Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se
constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença.
3. O art. 57-B, I e IV, § 5º da Lei nº 9.504/1997 estabelece a
obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça
Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de propaganda eleitoral
na internet.
4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da comunicação do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 59174, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 10//07/2021)
Num. 43010569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

No caso em questão, a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 039ª
Zona Eleitoral de Reserva/PR, julgou improcedente a demanda proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em razão da não caracterização da finalidade eleitoral necessária para
caracterização dos ilícitos eleitorais, fragilidade das provas e por não ter sido
demonstrado o comprometimento da normalidade e legitimidade das eleições.
Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente expôs
adequadamente as razões fáticas e jurídicas do recurso interposto, tendo impugnado os
fundamentos da sentença que pretende reformar, não ocorrendo, assim, ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Desse modo, afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
suscitada pelo recorrente.
Como estão presente os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c) Da Captação Ilícita de Sufrágio

A respeito do tema da captação ilícita de sufrágio, o artigo 41-A da Lei n.
9.504/1997 estabelece:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de
de mil a cinquenta mil Ufirs, e
multa
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Desse modo, para a configuração da conduta de captação ilícita de
sufrágio, deve haver a prática de qualquer um dos núcleos descritos no comando
normativo ora analisado, com o especial fim de agir, que consiste na finalidade de
obtenção do voto do eleitor.
A efetiva comprovação do mencionado ilícito eleitoral, contudo, exige prova
robusta de pelo menos uma das condutas legalmente previstas, bem como da
finalidade de obter o voto do eleitor e da participação ou anuência do candidato
beneficiado. Veja-se o entendimento deste Tribunal:

Num. 43010569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO
INICIAL NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 41–A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do
eleitor, combatendo, com a razoável duração do processo, as condutas
ofensivas ao direito fundamental ao voto. Exigem–se, pois, provas seguras
que indiquem todos os elementos previstos naquela norma (doar, oferecer,
prometer ou entregar alguma benesse, com a finalidade de obter o voto
de eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato),
sendo que a ausência de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à
improcedência do pedido.
2. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação por captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova
clara e segura, a fim de conduzir facilmente à interpretação e
reconhecimento do ato que é reprovado pela norma imposta ao infrator,
com isso, não havendo espaço para suposições.
3. A ausência de robustez e certeza das provas carreadas aos autos não
contribui para a formação da convicção do magistrado que deve ser, para a
cassação do mandato eletivo, isenta de qualquer dúvida acerca da
configuração do ilícito eleitoral imputado.
4.
, as provas produzidas não se mostram suficientes à
In casu
comprovação do ilícito atribuído ao candidato.
5. Recurso desprovido.
(Acórdão n° 60239, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
02/02/2022)

Em que pesem os argumentos deduzidos pelo recorrente, no curso da
instrução, não se produziu prova robusta a respeito da captação ilícita de sufrágio.
Nas razões recursais, o recorrente assevera que há provas seguras nos
autos de que o recorrido doou, no dia do pleito, uma peça automotiva denominada
“cárter” ao eleitor Willian Batista Biscaia, em troca de seu voto.
Nos depoimentos prestados em juízo, por ocasião da audiência de
instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os informantes Willian Diego
Batista Biscaia, Ângela Terezinha da Luz Batista e Augusto Biscaia afirmaram que o
recorrido, Arlindo Lima de Oliveira, esteve na residência dos mesmos e ofereceu a
Willian uma peça automotiva denominada “cárter”, em troca de seu voto.
Transcrição do depoimento prestado por Willian Diego Batista Biscaia:
Num. 43010569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

[...] Que conheço Arlindo; que voto em Reserva; que essa era a proposta; que ele
estava conversando com minha mãe; que ele me avistou e perguntou o que
aconteceu com o carro; que eu disse que estava estragado; que ele perguntou o
que estava estragado; que eu disse que era o cárter; que ele perguntou quanto era;
que eu disse que era cinquenta reais; que ele disse para mim que arrumava se eu
desse uma ajudinha para ele; que eu entendi que era o voto; que ele ligou para o
parente dele; que eu fui buscar no ferro velho; que é o ferro velho do ‘Lagoa’; que é
perto do rio maromba; que cheguei e disse que Dr. Arlindo mandou eu buscar; que
eles foram e acharam pra mim; que o cárter serviu, mas estava furado também; que
o cárter era estragado, tinha um furo; que deixei encostado; que isso foi no dia da
eleição; que era um domingo; que eu não tinha votado ainda; que já tinha iniciado a
votação; que acho que ele sabia que eu não tinha votado; que quando ele falou
sobre ajudinha ele não foi específico em relação a compra de votos; que eu entendi
que fosse em troca do voto; que não ficou explícito que ele queria comprar o voto;
que o nome da minha mãe é Ângela; que ela não trabalhou pra Dr. Arlindo; que ela
tem um projeto social; que o nome do projeto é geração saúde; que ele vivia lá em
casa conversando com minha mãe, para ver se ela podia ajudar ele, para ver se
fazia todas as mulheres votar nele; que nessa situação que ele falava com ela, ele
acabou conversando comigo lá; que não sei se ele ofereceu algum beneficio para
minha mãe; que eu não parava em casa; que aquele dia que ele me viu e a gente
acabou conversando; que meu irmão foi comigo buscar o cárter; que o nome dele é
Willy; que ele é menor; que minha mãe estava junto; que minha mãe viu; que veio
eu minha mãe e meu pai aqui no fórum; que fiquei sabendo que poderia ir até o
fórum através de mensagem; que são coisas pessoais da minha vida; que não sei
como Dr. Arlindo sabia que eu não tinha votado; que ele não disse que me daria o
cárter pelo voto; que ele disse eu te dou uma ajuda e você me dá uma ajuda; que
eu entendi que era o voto; que era por volta de 10hrs da manhã; que era parente
dele e eu fui lá e busquei; que eles moram no ferro velho; que eu fui até lá; que o
rapaz foi, procurou e achou; que ele disse que se aquele não desse certo tinha
outro que teria que tirar; que eu fui e lavei o cárter; que quando lavei, tinha um furo
também; que ficou inutilizável; que o senhor Ademir foi e buscou e aí inciou se tudo
isso; que sim, confirmo que Arlindo foi na minha residência; que o senhor ligou para
o ‘Lagoa’; que conversei com Arlindo de manhã no domingo; que não lembro da cor
das roupas; não estava sozinho, estava com minha mãe; que a rua era do lado do
hotel, na nossa casa; que pra mim que era por volta das 10hrs00min/11hrs00min;
que eu conversei com lagoa, ele é parente do candidato; que o nome dele é Hélio,
conheço como ‘Lagoa’; que ele é dono do ferro velho; que sim, fiquei sabendo do
boletim por conta dos áudios; que minha mãe não tem rixa política, eles eram
próximos; que após o boletim, não sei sobre a relação.[...]

Transcrição do depoimento prestado por Ângela Terezinha da Luz Batista:

[...] que sou mãe de Willian; que sim, presenciei ele prometer um cárter em troca do
voto; que foi na área de casa; que ele estava ligando paro irmão dele, para ver se
tinha esse cárter na oficina; que parece que meu filho pegou esse cárter num
parente dele, lá no ‘Lagoa’; que eu presenciei a negociação; que eu ouvi, estava
dentro de casa e ouvi; que meu filho falou que o cárter do carro estava estragado;
que não escutei sobre a compra do voto, pois estava dentro de casa; que ouvi ele
dizendo ‘já vemos’; que ele ligou para o irmão dele para ver se tinha lá; que não deu
certo; que eles ligaram para outro; que eu estava dentro de casa, só ouvi; que não
Num. 43010569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

posso dizer se houve algo explícito sobre o voto porque não estava junto na área
onde eles estavam conversando; que minha área. é bem grande; que eles estavam
perto do portão e eu estava perto da sala; que acho que meu marido ouviu a
conversa; que como a conversa era com eles eu não fiquei perto; que meu filho
falou que foi lá buscar o cárter que havia ganhado do Dr. Arlindo; que no fim da
tarde deu toda uma confusão; que ele viu que o cárter estava furado; que eu falei
‘nem coloque’; que depois a polícia já foi, buscou e levou para delegacia; que
Willian falou que Arlindo deu em troca do voto, que era para ajudar ele; que isso foi
no dia da eleição; que foi logo depois do almoço; que não me recordo se ele já tinha
votado; que não sei o horário que meu filho foi votar; que não fiquei assustada
quando a polícia foi buscar o cárter; que a gente estava em isolamento; que quem
atendeu foi meu esposo; que tinha outras pessoas na residência quando a polícia
foi buscar o cárter; que meu esposo estava; que eu estava; que ele não me
chamou; que a gente não estava com ‘covid’, era só suspeita; que eu estava isolada
dentro do quarto; que Dr. Arlindo moveu um boletim de ocorrência; que depois foi
atrás de uma das integrantes do projeto de dança; que foi em minha casa e disse
que havia retirado o boletim contra mim e que era para eu retirar minha queixa; que
não era para eu representar no fórum em relação a este assunto; que nem eu nem
meu filho nem ninguém; que era para deixar quieto que ele ia dar um jeitinho; que
Dr. Arlindo ia dar um jeitinho; que ele foi com uma amiga minha, uma integrante do
projeto de dança, na minha casa e falou que tinha retirado o boletim contra minha
pessoa; que ele queria mover três processos para cima de mim por causa de eu
estar junto; que é assunto particular da família dele; que ele pediu para eu não
comparecer no fórum; que eu disse que ia dar problema para mim; que ele disse
que era só pra eu não ir que ele ia dar um jeitinho; que quando o fórum me ligou eu
disse, acho que não vou; que eles falaram que eu não podia; que eu tinha que ir na
audiência; que eu tive que continuar; que eu não falei que achava que estava com
enxaqueca; que eu contei a realidade; que eu nem sabia como podia falar que eu
não ia comparecer a audiência; que Dr. Arlindo que havia mandado eu falar que
não ia; que eu não sei dizer precisamente sobre o que aconteceu com Lindair e
Arlindo; que eu não sei se eles tiveram conversa depois disso; que eu fui por que
ela foi até minha casa falar para mim como tinha sido combinado lá na minha casa
e por eu ter uma amizade com Dr. Arlindo ela pediu para mim ligar pra ele; que eu
liguei e ele mandou eu ir na mercearia do irmão dele; que eu fui levar ela; que sim,
era amiga de Arlindo; que eu conversei com ele; que eu fui envolvida na confusão
da família dele no momento que o carro dele foi preso em frente ao colégio
CEMAG, porque diz que ele estava fazendo boca de urna; que eu vi o filho dele
preso no destacamento, o carro dele sendo preso; que fui perguntar a ex-mulher
dele o que estava acontecendo; que eu fui levar ela até a delegacia; que lá deu um
rolo com ele e com a mulher; que agora é atual; que deu um rolo e acabou
sobrando para mim; que fiquei chateada porque ele queria mover três processos
contra mim; que ele disse que eu ia ser intimada; que eu disse que se fosse
intimada na delegacia ele seria intimado no eleitoral; que no dia da eleição estive
em minha residência; que estive na parte da manhã; que não sei o nome da
mercearia; que era na mercearia de seu irmão; que não sei o nome da rua; que não
recordo quanto tempo fiquei la; que era entre 10/15 minutos; que não me recordo
que roupa o candidato vestia; que não lembro a cor da fachada da mercearia; que o
candidato ligou paro seu irmão e ele mandou ir buscar; que não recordo o
horário.[...]

Transcrição do depoimento de Augusto Biscaia:

Num. 43010569 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

[...] Que o candidato Dr. Arlindo Lima sempre ia em sua casa, e que na época de
eleição o candidato lhe ofertou uma caixinha de cerveja e que se o candidato lhe
desse o depoente pegaria mas que o depoente já tinha votado. Que não tinha muito
contado com o candidato e pouco conversavam. Que Willian é seu filho e que
presenciou o candidato Dr. Arlindo Lima oferecer um cárter a Willian em troca de
votos. Que o carro de seu filho havia furado o cárter mas que em troca de voto o
candidato ofertou um cárter Willian mas que o cárter que o candidato deu lá “dos
lagoas” estava furado e não prestou, fato em que precisou comprar outro, mas que
a polícia foi e recolheu o cárter. Que não estava junto ao candidato Dr. Arlindo e
Willian no momento em que teriam negociado o cárter no domingo dia da eleição.
Que o depoente estava trabalhando no dia da eleição pois sempre trabalha aos
sábados e domingos. Que estava em casa, já havia chegado quando o candidato
chegou e falou sobre o cárter. Que seu filho foi buscar o cárter no ferro velho do
lagoa porém a peça não prestou. Que todos de sua casa já tinham ido votar, onde o
depoente sempre é o primeiro a votar sempre 07:30/08:00 horas. Que Willian não
teria ido votar, porém ele não votou no candidato Dr. Arlindo Lima. Quanto a
negociação do cárter seria em troca do voto de Willian, rem, Willian já teria votado e
os fatos se deram após o almoço. Que o depoente não entende muito, mais que
estava em casa e que o candidato Dr. Arlindo Lima estava sempre em sua casa.
Que seu filho Willian foi buscar o cárter no ferro velho do lagoa, do Hélio onde tem
uma oficina, que não viu com quem teria junto a Willian buscar o cárter que o
depoente não foi junto a seu filho. Que a senhora Lindair estava trabalhando para o
candidato, sendo cabo eleitoral do candidato que pagava cerca de R$150 (cento e
cinquenta) ou R$250 (duzentos e cinquenta reais) para Lindair. Que não tem
conhecimento se o candidato pagou algo a Lindair em troca de votos, sabia apenas
que Lindair trabalhava para o candidato entregando santinho. Que estava cedo sua
casa quando o policial Brasil esteve em sua casa, que o depoente estava com
suspeita de COVID e que policial entrou em sua casa e pegou junto a outro policial
a peça. Que o policial fez uma filmagem do depoente, porém não se recorda de ter
dito ao policial Ademir Brasil Filho que o cárter foi dado pelo candidato em troca de
voto. Que o candidato não o procurou para que não levasse a diante o processo,
mais somente a sua esposa na companhia de outra mulher, porém não estava em
casa sua mulher apenas o havia contado que o candidato apenas havia mostrado
uns papéis para a esposa do depoente do qual o depoente desconhece estes
papéis. Que o carro de seu filho Willian estava estragado e estava na garagem com
problema no cárter que estava furado e vazou oléo. Em resposta as perguntas da
defesa o depoente relatou que: Que ficou assustando quando os policiais chegaram
em sua residência, onde chegou o policial Brasil e mais um soldado, que não
convidou os policiais para entrar mas que o depoente contou que estava com
suspeita de corona e mostrou um papel ao policial e ele entrou na casa do
depoente, pegou a peça que estava ao lado da casa, saiu e filmou o depoente. Que
no dia dos fatos já tinha votado de manhã que não aceitou a caixa de cerveja do
qual o candidato teria lhe oferecido após já a família do depoente ter votado, então
não pegaria a cerveja ofertada pelo candidato. Que sua mulher havia contado que o
candidato Dr. Arlindo Lima havia ido até a casa do depoente com outra mulher e lhe
mostrado um papel, o qual o depoente não sabe de que se tratava, que apenas sua
mulher contou dos fatos. Que sempre o candidato estava na casa do depoente
onde o candidato ajudava a sua esposa, mais depois destes fatos o candidato não
foi mais até a casa do depoente. Em resposta as perguntas feitas pelo advogado
Arlindo Lima, que advogou em causa própria a depoente respondeu que: Que
estava com sua mulher, quando o candidato ofereceu o cárter a seu filho Willian, e
que estes fatos foram após o almoço. Que ninguém falou nada ao depoente acerca
da cor das vestimentas do suposto candidato que esteve em sua casa. Que não
ouviu a conversa de ninguém, pois não tem muita intimidade com o candidato Dr.
Arlindo Lima. [...]
Num. 43010569 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

Há indícios, portanto, da denominada compra de voto do eleitor Willian
Diego Batista Biscaia pelo recorrido no dia do pleito. Observa-se que, ainda que não
haja pedido expresso pelo recorrido, fica claro que William entendeu que a ajuda
solicitada pelo candidato se referia ao seu voto.
Em contrapartida, os informantes Hélio Edmilson da Silva, Edilson da Silva,
Iran Lima de Oliveira e Helton de Oliveira Carneiro, nos depoimentos prestados em
juízo, por ocasião da audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, negaram que o eleitor Willian Diego Batista Biscaia esteve no ferro velho no dia
do pleito, que no domingo o estabelecimento é fechado, bem como afirmaram que não
foi entregue a peça automotiva ao eleitor.
Transcrição das declarações prestadas por Hélio Edmilson da Silva:

[...] Que não é verdade; que ele não pegou a peça; que essa pessoa não esteve lá;
que conheço o rapaz e esse rapaz não esteve lá, nem nesse dia e nem em outro
dia; que não arrumei peça para esse rapaz aí; que nem para nenhuma outra
pessoa; que na verdade eu não misturo as coisas; que não trabalho no domingo;
que não atendo ninguém; que domingo é nosso dia de descanso; que não vi
nenhuma placa de Dr. Arlindo na cidade; que esse rapaz faz horas que não vejo,
nem na rua; que o nome deste rapaz, conheço como William; que ele não pegou
este cárter comigo; que ele diz que foi no domingo, no domingo eu não saio de
casa; que quando saio de casa vou em parente meu; que tem meu irmão que
trabalha comigo; que tem outro rapaz que está aqui também; que neste dia não foi
ninguém no ferro velho; que eu fico lá; que este rapaz, neste dia, não foi ninguém;
que às vezes vai pessoa no domingo, mas eu não gosto, até cortei isso aí; que às
vezes quando estou lá o povo tem aquela mania de ir, às vezes no domingo; que
como eu moro lá, quando chega pessoas de fora que quebra o carro e para não
deixar a pessoa com o carro quebrado, vou lá e arrumo a peça, a pessoa resolve o
problema e vai embora; que o nome do meu irmão que trabalha lá é Edilson; que
ele é meu sócio; que Edilson não arrumou a peça também, porque eu moro no ferro
velho; que ele mora afastado; que dá uns trezentos metros do ferro velho; que
nesse domingo fiquei em casa o dia todo; que sai de casa no final da tarde; que em
todas as votações minhas eu saio no final da tarde; que é porque tem muita fila; que
no final da tarde não tem fila.[...]

Transcrição das declarações prestadas por Edilson da Silva:

[...] Que é parente do Dr. Arlindo; que trabalha com sucata, ferro velho; que
conhece Willian; que não entregou a peça cárter para William; que não trabalha no
domingo; que é fechado o ferro velho no domingo; que no sábado na verdade nem
trabalha o dia inteiro; que William não foi no ferro velho e nem o viu; que mesmo
estando fechado não viu; que não mora bem no ferro velho, que mora afastado; que
não viu placas do vereador Arlindo Lima pela cidade; ‘placa não, adesivo de carro
sim’; que não viu placas nas paredes da cidade; que se tivesse teria colocado em
sua casa, pois é sobrinho de Arlindo; que em conversa com seu irmão Hélio, não
Num. 43010569 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

lembra de ter falado de William ter ido ao ferro velho; que William não foi no
domingo porque não atende, se não acostuma; que chega gente e não atende de
jeito nenhum; que não o viu de jeito nenhum; que não atendeu Willian; que não viu
Willian no dia da eleição; que no ferro velho trabalha ‘tem eu, meu irmão, é pouca
gente’; que tem mais um que trabalha; que é enteado do dono; que não pegou com
ele o cárter; que o nome do enteado é Helton, mas não sabe o nome completo; que
Helton ajuda eles; que eles que trabalham no ferro velho; que acha que Helton
mora lá no ferro velho; que não tem certeza; que mora em sua casa, e desce no
ferro velho para trabalhar; que Helton é casado; que não sabe dizer ao certo onde
ele mora; que Helton mora no ferro velho; que Helton é casado; que se separa; que
não sabe dizer ao certo; que não atendem ninguém no domingo; que se atender um
já começa acostumar o povo; que no domingo atende ninguém; que no ano
passado também não atenderam ninguém; que domingo é dia de descansar; que já
trabalham demais durante a semana.[...]

Transcrição das declarações prestadas por Iran Lima de Oliveira:

[...] Que é irmão de Arlindo; que trabalha na oficina ao lado do ferro velho; que ao
seu conhecimento o ferro velho não é aberto aos domingos; que ele também não
trabalha no domingo, que trabalha apurado até sábado meio-dia; que conhece a
pessoa de Willian; que ouviu falar que se chama Willian; que viu ele algumas vezes
passando no caminhão do lixo pela cidade; que assim que conheceu ele; que não
tem lembrança de ter o visto na oficina; que no ferro velho não sabe responder; que
Hélio e Edilson falaram que Willian não foi ao ferro velho; que “uma, primeiro que no
domingo eles não trabalham”, que domingo ficou para descansar; que então não foi;
que não viu placas nas paredes do vereador Arlindo Lima pela cidade; que comigo
William não pegou o cárter; que não atendeu ele na oficina; que nunca conversou
com Willian. [...]

Transcrição das declarações prestadas por Helton de Oliveira Carneiro:

[...] Que é conhecido de Arlindo Lima de Oliveira; que é enteado do Hélio sobrinho
de Arlindo; que ajuda no ferro velho; que não funciona no domingo; que já viu
Willian de vista; que conhecer assim, não conhece; que já viu na rua; que William
não foi no domingo buscar a peça no ferro velho; que não viu; que ficou a parte da
manhã inteira e não foi ninguém; que não foi no domingo; não viu placas do
vereador Arlindo Lima pela cidade; que tem vez que para na oficina; que tem vez
que para no sítio; que tem vez que dorme, que para na oficina; que sempre está ali;
que no domingo de eleição estava morando na oficina; que agora está morando no
sítio; mas que daí na época da eleição estava morando na cidade na oficina; que
não tem conhecimento que o cárter foi pego na oficina; no domingo da eleição
estava no ferro velho; que estava também o “Hélio, minha mãe, meus irmãos
também, meu irmão e minha irmã”; que estavam lá porque moram lá. [...]

Ao contrário do que foi afirmado pelo recorrente, as declarações de Ademir
Brasil Filho não corroboram o depoimento prestado pelo eleitor Willian Diego Batista
Num. 43010569 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

Biscaia, mas somente esclarecem que o cárter foi objeto de busca e apreensão.
Veja-se:

[...] Que só sei que foi mandado de busca e apreensão; que era sobre uma peça de
um veículo; que fui acompanhado do investigador Gilmar Cruz; que de fato a peça
estava lá e foi apreendida; que sim, o destinatário seria Willian; que fui atendido
pelo pai de Willian; que o mandado era sobre um cárter; que encontrei o cárter; que
foi apreendido; que deve haver auto de apreensão apenso aos autos; que sim,
indaguei a origem do cárter; que ele disse que recebeu de fato do Dr. Arlindo; que
ao fim das contas nem serviu no carro dele; que ele disse que recebeu o cárter em
compra de votos; que foi eu que registrei o vídeo do processo; que a ideia era de
que se lograsse êxito em fazer a apreensão, conduziríamos o cidadão até a
delegacia para que se colhesse o depoimento dele, entretanto, ao entrar em contato
com ele, ele disse que estava com ‘covid’; que fizemos o contato por vídeo, pois
não ia entrar em contato com alguém que estava com ‘covid’; que não sei dizer se
eles são eleitores em Reserva; que só cumpri com o mandado de busca e
apreensão; que não fiz parte da investigação; que o mandado era somente para
apreender o cárter; que indaguei o senhor Augusto; que como investigador da
policial civil a gente faz a busca e apreensão no âmbito criminal, que é habito em
caso apreensão de objeto que esteja nos autos ou no mandado, questionar com
relação a origem dos objetos; que é um hábito como policial civil; que o objeto
estava ali próximo a porta da casa; que estava na garagem; que estava na casa de
Willian; que eles afirmaram que receberam o cárter para eles, para por em um
veículo; que o cárter acabou não dando certo no veículo; que eles disseram que
teriam recebido do Dr. Arlindo; que não conheço a origem do cárter; que não era do
modelo do carro, não sei; que não havia outro cárter; que não me recordo de ter
avistado o veículo; que não havia nenhuma outra peça no local; que não me lembro
de ter visto o veículo, pode ser até que o veículo estivesse lá, mas não me recordo;
que Augusto e Willian são pai e filho; que não me recordo se Willian já foi preso;
que não tenho recordação; que era uma busca eleitoral; que naquele momento que
eu saíba não tinha mandado de busca e apreensão com relação ao veículo; que
não me recordo se tinha veículo; que foi feito um vídeo, e se havia veículo, está no
vídeo; que sinceramente eu não me lembro de ter veículo ali; que eu indaguei,
como o mandado tinha indicação, eu perguntei a origem do objeto do mandado; que
ele teria dito que o candidato teria fornecido a ele; que ele não especificou como foi
entregue; que não me recordo se ele falou quem havia levado; que não lembro se
foi a respeito de voto; que eu indaguei apenas a origem; que não lembro dos fatos
detalhadamente; que não me recordo se perguntei se havia nota fiscal; que não sei
se a peça tinha condições de uso; que eu não entendo disso; que ele falou que a
peça não teria servido, não lembro se era por incompatibilidade do modelo; que
conheço o Dr. Antônio; que me recordo do boletim de ocorrência; que eu só fui na
casa do cidadão e só vi o cidadão; que conheço Ângela de vista; que voltando a
pergunta do advogado Ederson, William já foi preso sim; que eu lembro que teve
uma situação que ele agrediu a mãe dele e depois teve um furto, parece que eles
foram furtar alguns animais ali; (...); que eu não conheço pessoalmente o cidadão
que estava portando a peça e que eu não sabia que Willian era filho deste cidadão;
que eu não sabia, não tinha feito a ligação; que eu lembro de ter ouvido o áudio;
que a pessoa não se identificava; que não conheço Ângela a ponto de reconhecer
pela voz; que me recordo que Dr. Arlindo foi até a delegacia fazer o boletim; que
não me lembro de ter indagado se o candidato comprou voto; que se eu lembrasse
eu afirmaria; que lembro que o boletim de ocorrência por conta do áudio; que não
posso afirmar quem gravou o áudio, pois não conheço pela voz.[...]

Num. 43010569 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

Ao examinar o quadro fático-probatório apresentado nos autos, percebe-se,
ainda, que há uma desavença pessoal entre o recorrido e Ângela Terezinha Paes
Batista, genitora do eleitor Willian Diego Batista Biscaia.
No Boletim de Ocorrência apresentado no documento ID 42935815, o
recorrido e Carolyne Martins Groza relataram que, no dia do pleito, Ângela Terezinha
Batista Biscaia, mãe do eleitor Willian Diego Batista Biscaia, teria encaminhado áudios
em grupos do
, afirmando que o recorrido agride sua esposa, que a induz ao
WhatsApp
suicídio, e que tem um caso com Carolyne, contra quem se proferiu xingamentos,
O recorrido ressaltou que os fatos relatados por Willian e seus genitores
seriam uma retaliação em razão do Boletim de Ocorrência registrado em desfavor de
Ângela Terezinha Batista Biscaia no dia do pleito.
Mas não é só.
No depoimento prestado em juízo por ocasião da audiência de instrução,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Carolyne Martins Groza
afirmou:

[...] Que conhece a pessoa da imagem sendo Angela e que se recorda dos fatos em
que Angela teria falado mal do candidato e da pessoa da depoente, fato em que
abriu um boletim de ocorrência em desfavor de Angela. Que Angela ficou
apavorada com os boletins de ocorrência que foram feitos contra ela devido a tudo
que ela estava falando nas redes sociais, tentando manchar a imagem da depoente
tanto quanto a imagem do Dr. Arlindo (candidato a vereador) e começou Angela ir
atrás de pessoas tentando de que de alguma forma a depoente e o Dr. Arlindo não
prosseguissem com as acusações dos áudios que ela tinha espalhado nas redes
sociais. Que não trabalhou no domingo dia das eleições. Que quanto ao conteúdo
do boletim de ocorrência a pessoa de Angela acabou fazendo algumas difamações
quanto a depoente bem como do candidato Dr. Arlindo Lima falando que a
depoente e o candidato tinham algum tipo de relação que não era profissional e que
ele tinha cometido coisas que ele não cometeu quanto a família dele. Que Angela
jogou estes áudios na rede social e que a depoente junto ao candidato registrou o
boletim de ocorrência, pois ela não retirou os áudios nas redes sociais e insistiu em
uma coisa que não era verdadeira. Que atualmente não trabalha mais no escritório
do candidato. Que nunca teve conhecimento ou nunca viu pessoas irem até o
escritório para pedir dinheiro em troca de votos, sempre trabalhou lado a lado com o
candidato e nunca Página 36 de 39 viu nenhum tipo de consulta dentro do escritório
que fosse desse gênero. [...]

Ao considerar as contradições existentes na prova oral produzida em juízo
e a desavença pessoal existente entre o recorrido e Ângela Terezinha Paes Batista,
genitora do eleitor Willian Diego Batista Biscaia, pode-se concluir que inexistem nos
autos provas robustas capazes de demonstrar a efetiva prática da conduta de captação
ilícita de sufrágio pelo recorrido.

Num. 43010569 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

c) Do Abuso de Poder Econômico

Consoante alega o Ministério Público Eleitoral, o abuso do poder
econômico estaria configurado em razão a gravidade da conduta praticada pelo
recorrido que cerceou a liberdade do eleitor, menosprezando o seu poder/direito de
escolha livre de seus representantes e, com isso, corrompeu a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral.
A propósito do abuso do poder econômico, o artigo 22, inciso XVI, da Lei
Complementar 64/90 dispõe:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:
[...]
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias
que o caracterizam.

Demais disso, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por
abuso de poder econômico seja lastreada em provas concretas e robustas que
evidenciem a gravidade do ilícito. Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO E POLÍTICO E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº24/TSE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº
28/TSE.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
REITERAÇÃO
DE
TESES.
SÚMULA
Nº26/TSE.
DESPROVIMENTO.
[...] (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática
de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer
provas robustas e incontestes [...].
Num. 43010569 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

(TSE. Agravo de Instrumento nº 29290, Relator: Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE 26/03/2021).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
ABUSO DE PODER ECONÔMICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Na linha seguida pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, a captação
ilícita de sufrágio aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes
elementos: (i) a realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A
(i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça
ao eleitor), (ii) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de
voto do eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato durante o período eleitoral
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12' ed. São Paulo: Atlas, p. 725)
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 13187, Acórdão de
18/10/2016, Relator Min. LUIZ FUX, DJE de 16/12/2016, Tomo 238, Página
23)¿. Já o abuso de poder econômico, por sua vez, "ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma
a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do
pleito" (Recurso Ordinário n° 457327, Acórdão de 8/9/2016, Relator Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de 26/9/2016, Tomo 185, Páginas
138/139).
2. Terceiro não candidato, ainda que autor do fato, não tem legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da demanda fundada no art. 41-A, da
Lei das Eleições.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, dada a
extrema gravidade da sanção cominada, demanda a produção de prova
robusta e indene de dúvidas, ausente no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão nº 59732, Relator: Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, DJE 01/10/2021)

Como já se afirmou, não existe um conjunto probatório robusto. Não é
aceitável apenas a presunção do cometimento do abuso, são necessárias provas, o
que não existe no caso.
As condutas descritas na petição inicial, assim, não tiveram o condão de
desequilibrar o pleito, nem se revestem de gravidade suficiente para ensejar a
cassação de mandato/diploma e a inelegibilidade, sobretudo porque inexiste prova do
Num. 43010569 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187

real abuso do poder econômico, mas apenas descrição unilateral, sem corroboração
em outras provas.
Desse modo, ante a ausência de prova robusta que comprove a prática
pelo recorrido das condutas de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder
econômico, deve ser mantida a respeitável sentença que julgou improcedente a
presente demanda.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, por abuso de poder econômico, cumulada com
Representação, pela prática de captação ilícita de sufrágio, proposta em face de Arlindo
Lima de Oliveira

RODRIGO AMARAL
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600318-60.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA -
Advogados do RECORRIDO: EDERSON FERNANDO FAGUNDES RODRIGUES - PR71703-A,
ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA - PR70395-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.07.2022.
Num. 43010569 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/07/2022 11:14:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072711141230800000041982187
Número do documento: 22072711141230800000041982187